Tribunal: STF
Processo: HC 270764
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.048.006/SP, nos ternos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o descumprimento das condições do regime aberto possibilita a regressão para regime mais severo.
2. A alegação de cumprimento integral do regime aberto não encontra respaldo nos autos, uma vez que foi certificado o descumprimento das condições durante o curso do regime aberto, o que ensejou a intimação do apenado, que novamente descumpriu a reprimenda.
3. O revolvimento do conjunto fático-probatório para desconstituir as premissas consideradas pelas instâncias antecedentes é inviável na via estreita do habeas corpus.
4. Ordem denegada (doc. 10, p. 1).

Neste habeas corpus, a defesa alega:

A tese principal da defesa é que a decisão de regressão foi proferida cerca de 06 (seis) meses após o cumprimento integral do regime aberto. Embora a decisão agravada afirme que o descumprimento foi certificado durante o curso do regime, a inércia do Estado em promover a regressão em tempo hábil, após o decurso do período de prova do regime aberto, deve ser interpretada em favor do apenado.
Como cediço, a pena privativa de liberdade começou a ser cumprida no dia do cumprimento do mandado de prisão e assinatura do termo de regime aberto, acontecido no dia 30 de abril de 2024.
Ora, depreende-se de fls. 31/32 o mandado de prisão devidamente cumprindo, bem como consta a fls. 33/34 o termo de advertência (admoestação das condições do regime aberto) devidamente assinado pelo reeducando/paciente, datado de 30.04.2024, de forma que a pena privativa de liberdade foi integralmente cumprida em 14.08.2024 (fls. 35/36).
Inclusive isso é reconhecido no r. despacho de fls. 62!
O caso dos autos, é o caso da interpretação extensiva do disposto no artigo 90 do Código Penal, que prevê que, em caso de livramento condicional, se até o término do cumprimento de penas não haver revogação, há de se considerar extinta a punibilidade. In verbis:
[...]
Desta feita, considerando o reconhecimento do integral cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme infere-se, inclusive da r. decisão de fls. 62 dos autos principais, sem que tem havido a sustação ou revogação do regime aberto, com o devido respeito, impossível, era o reconhecimento de em falta disciplinar (sustação, revogação e/ou mandado de prisão em regime semiaberto) em desfavor do reeducando aqui paciente.
Desta feita, dado o integral cumprimento da reprimenda imposta ao paciente, temos que a prisão do mesmo se mostrou absolutamente equivocada (doc. 1, pp. 6-7 e 8-9).

Ao final, requer “[...] a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que seja reconhecido cumprimento integral da pena do paciente WILLIAN AUGUSTO ESPINDOLA CARVALHO, no intento de que o mesmo aguarde o julgamento de mérito do presente remédio heroico em liberdade (doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem, inclusive afastando, no caso, a possibilidade de aplicação analógica art. 90 do Código Penal, referente ao livramento condicional:

Verifica-se que, ao julgar o habeas corpus impetrado na origem, o Tribunal de Justiça adotou a seguinte fundamentação (fls. 11/12):
O paciente foi definitivamente condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, §9º do Código Penal combinado com o artigo 5º, inciso I e artigo 7º, inciso I, ambos da Lei 11.340/2006.
Consoante certidões de folhas 28 e 33, o paciente descumpriu as condições do regime aberto, razão pela qual o Parquet postulou a regressão de regime.
Diante disto, o juízo da 1ª Vara do Foro de Campos do Jordão acolheu o pedido, regredindo o paciente ao regime prisional semiaberto.
A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Corte, na medida em que, havendo o descumprimento das regras aplicáveis ao regime prisional mais benéfico, é de rigor a regressão para o regime mais grave.
[...]
E, muito embora se alegue na petição inicial que a regressão de regime se deu após o cumprimento integral do regime aberto, não é isso que se conclui a partir da leitura da decisão de primeiro grau. No ponto (fl. 15 – grifo nosso):
Ao contrário do sustentado pela Defesa, não há situação correlata à previsão do artigo 90 do Código Penal.
Não houve qualquer inércia ou desídia por parte do Estado exequente.
Certificada a falta de cumprimento da pena mais branda durante seu curso (fls. 46), de pronto determinou-se a intimação para retomada (fls. 52). Mesmo intimado (fls. 55), o executado frustrou a execução, descumprindo-a.
Verifica-se, pois, que correta regressão e posterior expedição de mandado de prisão.
Pelo que se verifica do trecho da decisão acima transcrito, foi certificado o descumprimento do regime aberto durante o seu curso, o que, inclusive, ensejou a intimação do apenado que, mais uma vez, descumpriu a reprimenda.
Para desconstituir as premissas consideradas pelas instâncias antecedentes é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.
Em face do exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 10 — grifos meus e no original).

Como se observa, o paciente, embora devidamente ciente das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, deixou de cumpri-las (doc. 9, pp. 10-11), razão pela qual teve cautelarmente regredido o regime prisional para o semiaberto. Tais circunstâncias, a meu ver, configuram inequívoca hipótese de interrupção da execução penal, o que não só justifica a regressão, como também obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Paciente condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, com término previsto para o dia 17/11/2024.
2. O Juízo da execução penal, ao analisar pedido formulado pela defesa, declarou extinta a punibilidade do reeducando, em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, considerando a inexistência de decisão anterior de sustação ou revogação do regime.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP deu parcial provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, cassando a decisão agravada e determinando que o Juízo de origem analisasse os pedidos ministeriais referentes ao regime prisional.
4. O Superior Tribunal de Justiça — STJ denegou a ordem de habeas corpus impetrada pela defesa.
II. Questão em discussão
5. Verificar se o descumprimento das condições impostas no regime aberto e a prática de novo crime no curso da execução pelo paciente, antes de encerrado o período de prova, impedem a declaração da extinção da punibilidade.
III. Razões de decidir
6. Tal como registraram as instâncias antecedentes, o paciente, embora devidamente ciente das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, deixou de comparecer trimestralmente em juízo durante o primeiro ano de execução da pena, além de ter praticado novo crime no curso da execução. Essas circunstâncias configuram inequívoca hipótese de interrupção da execução penal, o que impede o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente.
7. Para que se reconheça a extinção da punibilidade, não é suficiente apenas o decurso do prazo de cumprimento da pena, sendo igualmente necessário o cumprimento das condições impostas para o regime aberto — o que, no presente caso, não se verificou.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 256.177 AgR/SP, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/6/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DETERMINADAS NA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias concluíram que o apenado não cumpriu as condições determinadas na fixação do regime aberto à luz dos fatos e provas concernentes à causa, cuja revisão é incompatível com esta via processual.
2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150.840 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018).

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE E ALTERAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
[...]
2. Conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade e alteração para o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena. Alegado cerceamento de defesa não configurado. Paciente que não cumpriu as penas restritivas de direito fixadas. Além disso, deixou de comparecer às audiências designadas pelo Juízo (pelo menos três datas foram designadas para tal fim), nas quais seria oportunizada a apresentação de justificativas.
3. Como é concebível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em busca da almejada ressocialização do apenado, o contrário também pode ocorrer, ou seja, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, desde que fique demonstrado a persistência do apenado em não cumprir as exigências do édito condenatório. Ora, se é dever do condenado cumprir a pena restritiva e se sabe que o descumprimento desta pode levar à sua prisão, deveria ver como prioritário para os seus interesses o comparecimento em audiência designada pelo juiz para o esclarecimento dos fatos. Não o fazendo, e apresentando escusas infundadas, despidas de idoneidade, que não infirmam a conclusão da decisão impugnada, aparenta agir com desídia, em desprezo à execução penal. Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa. Precedente.
4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito (HC 111.904, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/4/2013 — grifei).

Com efeito, para que se reconheça a extinção da punibilidade, não é suficiente apenas o decurso do prazo de cumprimento da pena, sendo igualmente necessário o cumprimento das condições impostas para o regime aberto — o que, no presente caso, não se verificou. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ex vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. Precedentes: RHC 104.585, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/10/2010; HC 106. 909, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 4/10/2011; HC 180.522, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2020 e RHC 168.270, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/3/2019.
2. In casu, i) a paciente foi condenada à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal; ii) O Juízo da execução penal determinou a regressão de regime em razão da prática de falta disciplinar grave consubstanciada no descumprimento das condições impostas.
[...]
5. Agravo regimental desprovido (HC 179.595 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/6/2020 — grifei).

Agravo Regimental no Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Execução penal. Regressão cautelar de regime. Falta grave. Cometimento, em tese, de novo crime doloso e descumprimento das condições do regime aberto. Dispensabilidade de oitiva prévia do sentenciado. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi denegada a ordem, visando afastar a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, determinada no curso da execução penal em razão da suposta prática de novo crime doloso e do descumprimento das condições impostas ao regime aberto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a regressão cautelar de regime prisional diante da suposta prática de falta grave, consubstanciada em novo crime doloso e no descumprimento das condições do regime aberto; e (ii) estabelecer se a ausência de oitiva prévia do sentenciado viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.
III. Razões de decidir
3. A prática, em tese, de novo crime doloso e o descumprimento das condições do regime aberto configuram falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos arts. 50 e 118 da Lei de Execução Penal, autorizando a regressão cautelar de regime.
4. A regressão cautelar constitui medida legítima destinada à preservação da efetividade da execução penal, quando fundamentada em elementos concretos indicativos de falta grave.
5. A oitiva prévia do sentenciado é exigência restrita à regressão definitiva de regime, sendo dispensável na hipótese de regressão cautelar devidamente fundamentada.
6. A análise de alegações relativas à fragilidade probatória, à inexistência de condição de procedibilidade ou à classificação do local dos fatos demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido (HC 267.675 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24/3/2026 — grifei).

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator